Tribunal: TJDFT
Processo: 0724538-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0724538-37.2020.8.07.0000 Agravante (s) : ALLED LOCACOES E PAINEIS DE LED LTDA - ME Agravada(s) : INSTITUTO BRASIL SOCIAL Relator. : Desembargador CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ALLED LOCACOES E PAINEIS DE LED LTDA - ME contra a decisão de id 17853463, proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na execução autuada sob o no 0011376-86.2015.8.07.0001, proposta em desfavor do INSTITUTO BRASIL SOCIAL, indeferiu o pedido de intimação pessoal para que o executado indique bens à penhora. Em suas razões, a agravante narra, em suma, que a execução foi proposta em 2015, mas que até a presente data não logrou êxito em encontrar quaisquer bens e ou valores em nome do agravado. No entanto, por diversas vezes o representante legal da empresa devedora se manifestou nos autos informando que a executada encontrasse em plena atividade e que possui bens móveis e imóveis capazes de garantir o crédito. Relata que diante da informação, passou a promover diligências com finalidade de alcançar tais bens, tendo sido realizadas pesquisas junto aos sistemas ERIDFT, BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem que fosse localizado qualquer bem vinculado ao CNPJ da devedora. Também foi expedido mandado de avaliação e penhora de bens móveis, a ser cumprido no alegado endereço sede da executada, o qual restou por atestar que a empresa não se encontra estabelecida no local. Comprovando, portanto, que a executada, ora agravada, mentiu quanto ao endereço sede e sobre a existência de bens, bem como havia fortes indícios que também tivesse mentido sobre estar em “plena atividade”. Acrescenta que diante das circunstâncias, foi formulado pedido de intimação do executado, a fim de que esclarecesse onde estão os bens por ele referidos, com fundamento no artigo 774, inciso V e parágrafo único, do CPC. Contudo, o magistrado a quo indeferiu o pleito sob fundamento de que, em regra, a parte executada não tem bens a indicar para penhora, portanto a medida seria inócua e violadora do princípio da duração razoável do processo. Assevera que o decisum agravado apresenta fundamentos teratológicos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, pois o indeferimento da medida pleiteada foi “embasado exclusivamente em uma suposta inocuidade da medida”, sem que houvesse explicação das circunstâncias que levaram a esta percepção pessoal do magistrado. Aduz que o pronunciamento judicial vai de encontro com o princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX), pois apresenta inequívoca deficiência de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1o, incisos II e III, do CPC, uma vez que não apresentou argumento jurídico para indeferir diligência expressamente prevista no Código de Processo Civil. Defende a necessidade intimação do executado, para que indique nos autos quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora referidos nas petições de ids. 31037279 e 31037289, bem como os seus respectivos valores, apresentando prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, sob pena de condenação por conduta atentatória à dignidade da justiça. Sustenta ser necessária a antecipação da tutela (art. 1.019, I, do CPC), uma vez que já foram intentadas inúmeras diligências para a satisfação do crédito sem que obtivesse êxito, estando o processo mais próximo de iniciar o período de suspensão previsto no artigo 921, inciso III c/c §1o, do CPC, com posterior início do prazo de prescrição intercorrente referente à dívida. Busca, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, a fim de que o executado seja intimado, através de sua representante legal, a indicar nos autos quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora, bem como seus respectivos valores, sob pena de aplicação de multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V e parágrafo único, do CPC). No mérito, a reforma da decisão agravada. Recolhimento das custas constante nos id’s 17853459 e 17853460. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC) e com preparo regular. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC, na tutela de natureza cautelar verifica-se a plausibilidade do direito e a necessidade de assegurar o resultado útil do processo acaso se obtenha a tutela jurisdicional ao final. É certo que o dever de colaboração previsto no artigo 6o do CPC estende-se a todas as fases do processo, devendo o executado cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. No que tange à execução, o artigo 772, III, do CPC (que se aplica ao cumprimento de sentença) autoriza que o juiz determine que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução. No cenário indicado, é legítimo o pedido da parte agravante de intimação da parte contrária para indicação de possíveis bens passíveis de constrição. Ao contrário do registrado no comando judicial impugnado, não há como antecipar-se e identificar uma possível inércia do agravado após a intimação, tampouco afirmar desde logo que a medida resultará em desnecessário prolongamento da marcha processual. Todavia, a incidência de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça está condicionada à conduta consciente e dolosa da parte, enquanto empreende em desafio à ordem judicial, na forma destacada na decisão agravada. A eventual falta de possibilidades financeiras do devedor da obrigação não dá a presumir a má-fé, razão porque descabe a sanção prevista no artigo 774 do CPC. Analisando a questão, tem-se que o entendimento deste e. Tribunal é no sentido de que o reconhecimento de conduta contrária à dignidade da justiça exige prova cabal da intenção da parte em postergar o andamento do processo expropriatório. Aplicando-se a multa apenas nos casos em que se verifica que o “executado vem adotando atitudes procrastinatórias, com o nítido propósito de retardar a execução, em evidente abuso de direito.” (Acórdão n.870346, 20150020034356AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/04/2015, Publicado no DJE: 08/06/2015. Pág.: 211). A propósito, recentes julgados deste Tribunal de Justiça neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA. ART. 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DIFICULTAÇÃO DE PENHORA. MULTA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 835, V e VI, do Código de Processo Civil, listou os bens imóveis como preferencialmente penhoráveis em relação aos móveis. 1.1. Havendo prova de que a Executada possui bens imóveis em seu patrimônio, não há razão para que seja preterida a ordem preferencial de penhora disposta no art. 835 do CPC. 1.2. Não é legítima, portanto, a pretensão da Executada de impor à Exequente a aceitação de bens móveis que são utilizados especificamente no ramo de construção civil e cujas notas fiscais remontam ao ano de 2011, não havendo provas de que ainda possuem o valor declarado pela Executada. 2. É cabível multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando se evidencia nos autos que a Executada está dificultando ou embaraçando a penhora, ato este tipificado no art. 774, III, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1262081, 07033672420208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Sem destaque no original AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INÉRCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INSOLVÊNCIA. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. A inércia do executado para indicar bens passíveis de penhora somente pode se considerar ato atentatório à dignidade da justiça se houver prova de dolo, má-fé do devedor, sob pena de se punir a mera insolvência. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1258876, 07243663220198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a previsão contida no artigo 774, V, do CPC deve ser aplicada quando apurada, concomitantemente, a violação ao preceito contido no artigo 5o do mesmo Código e não por mera abstenção da parte em sua manifestação. Na hipótese em apreço, apesar do agravante ter apresentado elementos que supostamente caracterizariam ato atentatório à dignidade da justiça, impende que a questão seja melhor analisa pelo Colegiado, quando já decorrido o prazo para manifestação da parte agravada. Em resumo, é legítimo o pedido de intimação da parte da contrária, mas não se encontram presentes, neste momento processual, os requisitos necessários ao reconhecimento de conduta atentatória à dignidade da justiça e à imposição de multa. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE, em exame de cognição sumária, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a intimação da parte agravada para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, com apoio no artigo 772, III, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator